Tribunal: CARF
Processo: 15471.003021/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003021/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.847 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
WATER PEREIRA DAUMAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$1.345,48.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2007, em que foi efetuada glosa de despesas médicas no valor de R$ 6.345,37,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto a Restituir no valor de R$
657,02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003021/2008-73
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.847 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003021/2008-73

Da Impugnação
3. Inconformada com a Notificação de Lançamento que tomou ciência em 02/09/2008, o
interessado contestou o lançamento em 08/09/2008, através do instrumento de fls. 01,
argumentando em síntese:
3.1. Os valores referentes às despesas médicas com a sua esposa foram no valor de R$
2.422,00, assim declarados: Ruy Correa Vieira (R$ 1.100,00), C M Ruy Correa Vieira
(R$ 200,00) e Clinica Santa Marta Ltda (R$ 1.122,00).
3.2. Os valores declarados com a UNIMED Rio (R$ 4.284,68) e o Bradesco Saúde (R$
6.056,41) são despesas do Impugnante.
4. Cumpre esclarecer que este processo foi encaminhado à DRJ/RJI para julgamento,
tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 2892 de 09/06/2011.
5. É o Relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2012 (fl.44), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 12/11/2012 (fl. 47), onde elabora demonstrativo das
despesas médicas e de previdência privada declaradas, indicando a juntada de documentação
comprobatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo recorrente e parcialmente
glosadas na autuação, a qual consignou:
Não fora consideradas as despesas médicas da esposa do contribuinte, pois esta
apresentou declaração em separado optando pelo desconto simplificado. Os pagamentos
a UNIMED não foram considerados pois não há discriminação de titular e
dependentes
O colegiado de primeira instância manteve integralmente a glosa, registrando:
14. O impugnante informa que as despesas médicas com a sua esposa totalizam R$
2.422,00. Alega que o código registrado nos pagamentos da UNIMED (R$ 4.284,68) é
do titular e que o somatório das mensalidades do Plano Saúde Bradesco referente à sua
pessoa é de R$ 6.056,41, conforme documentos em anexo.
15. Cabe esclarecer que não houve glosa relacionada ao pagamento declarado ao
Bradesco Saúde.
16. Quanto às despesas médicas relativas à UNIMED Rio, conforme documento de
fls. 13, os beneficiários não foram informados. Portanto, a glosa deve ser mantida.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.847 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003021/2008-73

17. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco, caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço.
18. Assim, caberia ao sujeito passivo, em face da motivação da glosa, apresentar
outros elementos de prova no sentido de sanar possíveis vícios formais nos
comprovantes apresentados.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em seu recurso, o recorrente limita-se a listar todas as deduções declaradas e
reapresentar os comprovantes relativos a elas, inclusive de despesas não glosadas na autuação.
Em relação à Unimed, examinando os documentos juntados, verifico que o
contribuinte informou em sua declaração de ajuste o pagamento de R$4.284,68 (fl.23), total
veiculado no extrato de fl.60. Ocorre que o boleto de fl.61, com vencimento em 15/1/2007,
confirma que a mensalidade total inclui parcelas do contribuinte e de Ana Daumas. Como não
informou dependentes, o contribuinte faz jus a deduzir somente as despesas médicas próprias.
Dessa feita, entendo que deve ser restabelecida a dedução de R$1.345,48
((665,06+7,68)*2), relativa aos meses de novembro e dezembro, já que essas mensalidades são
compatíveis com o boleto apresentado, sendo possível definir a parcela de cada beneficiário a
partir desse documento. Entretanto, em relação aos meses de setembro e outubro, não foram
juntados os boletos respectivos, não sendo possível determinar a parcela de cada beneficiário.
Foi glosado ainda o montante de R$2.060,69, sob o fundamento de que seriam
despesas do cônjuge do contribuinte, não informado como dependente.
Em sua impugnação, o contribuinte afirmara que as despesas com Ruy Vieira, CM
Ruy Vieira e Clínica Santa Marta, num total de R$2.422,00, seriam relativas a sua esposa, o que
corroboraria o trabalho fiscal. E mais. Indicaria que a glosa deveria ter sido levada a efeito em
valor superior ao da autuação.
Ainda que, em seu recurso, em relação a CM Ruy Vieira, o recorrente tenha
informado se tratar de despesa própria, o que pode ser confirmado no documento de fl.56, o
somatório das deduções com Ruy Vieira (R$994,72) e Clínica Santa Marta (R$1.122,00) perfaz
R$2.116,72, valor superior ao da glosa levada a efeito (R$2.060,69). Ocorre que não cabe a esta
instância de julgamento agravar a exigência, sendo de se mantê-la, nesse tocante.
Repise-se que, a teor da legislação de regência, somente são dedutíveis as
despesas médicas próprias do contribuinte e dos dependentes informados na declaração de ajuste.
Nesse sentido, se a despesa se refere a terceiro, não informado como dependente na declaração, é
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.847 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003021/2008-73

irrelevante o fato de os pagamentos consignarem o nome do contribuinte ou ele ser o titular
principal.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$1.345,48.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital